Tribunal: TJSP
Processo: 2032006-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não reconhecimento de grupo econômico. Insurgência da Exequente. Pedido de gratuidade recursal. Despacho determinando a juntada de documentos. Omissão da Agravante. Despacho determinando o recolhimento em dobro. Preparo não efetuado. Deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO.